Tribunal: TJDFT
Processo: 0734303-95.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-01-27
Data de publicação: 2022-02-10

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. REQUISITO TEMPORAL. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. CONDIÇÃO PESSOAL DO APENADO QUE SE IRRADIA SOBRE TODA A PENA UNIFICADA. PRAZO DEPURADOR QUINQUENAL. CERTIDÃO INAPTA PARA ATESTAR A REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA EM CRIME COMUM COMETIDO COM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. INCIDÊNCIA DO PERCENTUAL DE 25% PREVISTO NO ART. 112, III, DA LEP.
1 Agravo em Execução Penal interposto por reeducando contra decisão do Juízo da VEP que indeferiu pedido de redução do percentual de progressão de regime, de 30% (trinta por cento) para 25% (vinte e cinco por cento), em relação a pena imposta pela prática de crime comum, cometido com violência ou grave ameaça (roubo com uso de faca). A Defesa postulou a retificação por entender que o apenado não seria reincidente específico, mas o Juízo da VEP indeferiu o pleito ao argumento de que o apenado possuía condenação anterior pelo delito de roubo, justificando a incidência do percentual mais gravoso de 30% (trinta por cento), previsto no art. 112, IV, da LEP.
2 Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a reincidência, seja ela genérica ou específica, é condição pessoal do apenado e irradia efeitos sobre toda a pena unificada, alcançando todas as reprimendas, ainda que em alguma delas a agravante da reincidência não tenha sido reconhecida na sentença condenatória.
3 Na espécie, a certidão mencionada pelo Juízo das Execuções não caracteriza reincidência, pois decorrido o prazo depurador de cinco anos, previsto no art. 64, I, do CP. Assim, considerando que, em razão da data dos delitos o apenado não é reincidente específico na prática de crime cometido com violência ou grave ameaça, faz jus ao percentual de 25% (vinte e cinto por cento) para progressão de regime, nos termos do art. 112, III, da LEP.
4 Agravo em Execução Penal conhecido e provido.